Tribunal: CARF
Processo: 19740.000634/2003-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000634/2003-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.796 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO
SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2001
COOPERATIVA DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição para a COFINS,
relativa as instituições financeiras.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR
DE FEVEREIRO DE 1999. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA.
EXCLUSÕES NA BASE DE CÁLCULO.
A isenção da COFINS relativa às cooperativas de crédito, concedida pelo
parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar no 70/91, foi revogada
tacitamente pela Lei no 9.718, DE 1998, com efeitos a partir de fevereiro/1999,
mês a partir do qual a Contribuição passou a incidir sobre o faturamento ou
receita bruta definido pelo art. 3o da referida Lei, com as deduções específicas
estabelecidas no § 6o desse artigo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000634/2003-88
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 2102-00.199, de 05/06/2009 (fls. 708/717), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração (fls. 152/159), lavrado contra o Contribuinte
(SICOOB) referente a falta de Contribuição para o PIS (cooperativa de crédito), acrescido de
multa de oficio de 75% e juros de mora.
O procedimento fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls.
146/151, em que a Fiscalização informa que a empresa figura como litisconsorte nas ações
judiciais n° 2000.51.01.016620-6, na qual contesta a tributação do PIS pela totalidade de suas
receitas, e n° 2000.51.01.014134-9, na qual contesta a tributação da COFINS nos termos da Lei
n° 9.718, de 1998.
A segurança pretendida em ambos os processos foi denegada pela Justiça Federal
que, contudo, autorizou o depósito do montante integral dos valores devidos para suspensão de
sua exigibilidade até solução das lides.
Informa que verificou as bases de cálculo informadas pela Contribuinte conforme
planilhas de fls. 84/126, apresentadas na forma estabelecida pela IN SRF n° 037/99, mediante
confrontação com os registros contábeis de fls. 718/950 (Anexo 1), tendo constatado que nos
PA: fevereiro de 1999 a outubro de 1999 e janeiro de 2000 e fevereiro de 2001, o contribuinte
recolheu PIS - Folha de Pagamento (DARF fls. 135/141), em dissonância com o disposto na Lei.
n° 9.718, de 1998. Não foram registrados depósitos referentes aos períodos lançados.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação
(fls. 203/213), na qual alega, em síntese, que:
1- o Contribuinte trata-se de cooperativa de crédito, sujeitando-se aos ditames da
Lei n° 5.764, de 1971, na prática de verdadeiros atos cooperativos, tal qual previsto no art. 79, e
segundo o que exige o BACEN, através da Resolução n° 2.771, de 2000;
2- por determinação legal (Resolução n° 2.771, de 2000 do BACEN), as
cooperativas de crédito estão adstritas à prática de atos cooperativos, vedada a possibilidade de
realizarem operações com terceiros (fora do quadro social da entidade), atos não cooperativos;
3- o ato cooperativo é destituído de conteúdo econômico, não representa receita da
cooperativa, como claramente postula a Lei no 5.764, de 1971, especialmente em seus arts. 78,
87 e 111, razão pela qual inviável a incidência de PIS e COFINS quando não se afere sua
hipótese legal, qual seja, detenção de receita; e
4- não pode prosperar a exigência de PIS, em relação aos meses entre
fevereiro/1999 e outubro/1999, uma vez que os efeitos da MP 1.858-7, de 1999, somente vieram
a tomar forma no ordenamento jurídico em novembro de 1999, após decorrido o prazo
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

nonagesimal, nos termos do art. 195, §6° da Constituição Federal, e segundo preceitua o Ato
Declaratório SRF n° 88/99.
A DRJ no Rio de Janeiro II/RJ, após análise da Impugnação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 13-14.688, de 21/12/2006 (fls. 268/275), considerou o lançamento
procedente, da seguinte forma:
i- a matéria discutida na Ação judicial no 2000.51.01.014134-9, na qual contesta a
tributação do PIS pela totalidade de suas recitas, não foi conhecida, uma vez que importa em
renuncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto;
ii- que, em virtude das alterações introduzidas pela Lei n° 9.718, de 1998, na
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS, as Cooperativas de Crédito passaram a
recolher PIS sobre a totalidade de sua receita, independentemente ser oriunda de ato cooperativo;
iii- a sociedade cooperativa de crédito, na condição de instituição financeira, é
contribuinte do PIS, nos moldes determinados expressamente pela legislação acima mencionada;
iv- tendo em vista que a tributação do PIS no presente processo foi estabelecido
pela Lei no 9.718, de 1998, não prospera a alegação de inexistir fundamento para a exigência
entre 02/1999 e 10/1999. Assim, deve manter a exigência do PIS, acrescido de multa e juros de
mora. Assentou que aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS
relativa às instituições financeiras;
v- que o art, 6o, I, da LC 70/91, que foi revogado pela MP no 1.858/99, não se
aplicava às cooperativas de crédito, que têm tratamento específico. Assim, inaplicável ao
presente caso o Ato Declaratório SRF no 88/99.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 378/403, requerendo, em síntese a insubsistência da autuação e da decisão de
1a instância, requerendo que se julgue procedente o presente recurso, anulando-se integralmente
o Auto de Infração, tendo em vista:
(i) que os valores de PIS relativo às competências de fevereiro a outubro de 1999
não poderiam ser exigidos da Cooperativa, conforme o Ato Declaratório SRF n.° 88/99
(22/11/1999), conjugado com o Principio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal;
(ii) a não incidência de PIS sobre os atos cooperativos, na extensão em que aqui
postulado (incluídas captação de recursos de cooperados, empréstimos a cooperados e aplicações
financeiras), consoante a Lei no 5.764, de 1971, eis que cooperativa, na prática de atos
cooperativos, não aufere receita (a receita é do cooperado), falecendo-lhe a base de cálculo do
PIS, conforme sólido entendimento jurisprudencial do CARF e do STJ (cita vários);
(iii) rquer a dedutibilidade na base de cálculo do PIS das correspondentes
despesas/custos da atividade, nos termos do artigo 2°, §6° da Lei no 9.718, de 1998, com redação
dada pelo artigo 2° da MP no 2.158-35/2001, bem como de correção monetária; e
(iv) a expressa previsão na Lei no 10.676, de 2003, autorizando a dedução na base
de cálculo dos valores lançados a titulo de "sobras liquidas", bem como tendo em vista a
natureza jurídica de sobras, que pertencendo aos cooperados, não se confundem com receita da
cooperativa, sem que qualquer restrição fosse feita as sociedades cooperativas de crédito.
Do Acórdão prolatado
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 2102-00.199, de 05/06/2009 (fls. 708/717), proferida pela 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado assentou, em resumo, que:
(i) a sociedade cooperativa de crédito, constituída sob a Lei n° 5.764, de 1971, a
qual define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o seu regime jurídico, consta no
ordenamento jurídico como instituição financeira, sujeita à fiscalização do Banco Central; nessa
toada, analisa-se o PIS devido por estas sociedades na condição de instituições financeiras;
(iii) com a edição da Lei n° 9.718, de 1998 e alterações, as cooperativas de crédito
passaram a recolher a contribuição sobre a totalidade de sua receita, independentemente desta ser
oriunda de ato cooperativo, com as exclusões nela previstas bem assim, aquelas constantes da
Lei n° 9.701, de 1998; ressalta que a alíquota do PIS foi reduzida para 0,65%;
(iv) para as demais cooperativas, tendo em vista o principio constitucional da
anterioridade nonagesimal insculpido no art. 195, §6° da CF/88, a SRF emitiu o Ato Declaratório
SRF n° 88/99, o qual determina que as contribuições devidas pelas cooperativas, "serão
apuradas de conformidade com o disposto na MP n° 1.858-7, de 1999, relativamente aos fatos
geradores ocorridos a partir do mês de novembro de 1999"; e
(v) em relação à dedução na base de cálculo do PIS dos valores lançados a titulo
de "sobras liquidas", com base em norma posterior, Lei n° 10.676, de 2003, não será apreciado
em decorrência da preclusão argumentativa.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado da decisão no Acórdão no 2102-00.199, de 05/06/, insurgiu-se o
Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu Recurso Especial de
divergência (fls. 501/535), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado, quanto as seguintes matérias: (1)- não incidência de PIS sobre atos
cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito; (2)- impossibilidade da tributação das sobras
cooperativas e (3)- afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação
dos meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF 088/99.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontados, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
No Recurso Especial requer a reforma do Acórdão recorrido, com a declaração de
nulidade e improcedência integral do Auto de infração, invocando-se a regra legal de não
incidência do PIS sobre os atos cooperativos no tocante ao período autuado (fevereiro a
outubro/1999), incluídas captação de recursos de cooperados, empréstimos a cooperados,
aplicações financeiras e sobras, consoante regência da legislação específica na Lei no 5.764/71,
reforçada pela Lei no 10.676, de 2003, eis que cooperativa, na prática de atos cooperativos, não
aufere receita (a receita é do cooperado), falecendo-lhe a base de cálculo do tributo em exame
conforme entendimento jurisprudencial do CARF e do STJ (cita vários), além do que, os valores
do PIS relativos às competências anteriores a novembro de 1999 (que inclui todas as
competências autuadas) não poderiam ser exigidos, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no
88/99, conjugado com o Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal.
Para comprovação da divergência aponta os seguintes Acórdãos paradigmas: nos
108-08.482 e 105-17.222 para o item 1; Acórdãos nos 204-02.084 e 103-23.202, para o item 2; e
Acórdãos nos 203-08.333 e 204-02.084, para o item 3.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

1 – Não incidência de PIS sobre atos cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito
A contribuinte alega que os atos cooperativos por elas praticados, a cessão de crédito
a seus associados, as cooperativas de crédito não auferem, em contrapartida, importâncias
juridicamente qualificáveis como receita, nos termos do artigo 79, parágrafo único, da Lei n° 5.764,
de 1971. Assim, não se sujeitam à incidência do PIS, nos termos da Lei n° 9.718, de 1998.
Afirma que, no Acórdão recorrido ocorreu o entendimento de que à cooperativa de
crédito se aplica a legislação da contribuição para o PIS relativa às instituições financeiras e, para a
comprovação do dissenso foram apresentados os Acórdãos paradigmas de nos 108-08.482 e 105-
17.222. Argumenta que, nos acórdãos recorridos foi decidido que sobre os atos cooperados das
cooperativas de crédito não são passíveis de tributação de IRPJ e CSLL. Em havendo fatos ou
legislações diferentes não pode haver divergência jurisprudencial.
Contudo, em análise de admissibilidade, entendeu-se não ter sido comprovada a
divergência jurisprudencial em relação à matéria.
2 – Impossibilidade da tributação das sobras cooperativas
Para a comprovação do dissenso foram apresentados os Acórdão nos 204-02.084 e
103-23.202.
Porém, em análise de admissibilidade, quanto a essa matéria, após o
cotejamento/analises dos Acórdãos (recorrido e paradigmas), restou concluído que não há
identidade fática, pois no Acórdão paradigma no 204-02.084 trata de outro tipo de cooperativa
(cooperativa de trabalho médico) que não a cooperativa de crédito e no Acórdão paradigma 103-
23.202 trata de CSLL, que é um tributo com legislação diferente do PIS.
3 - Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos
meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF 088/99
Em seu Recurso Especial alega que, os valores do PIS relativos às competências
anteriores a novembro de 1999 (que inclui todas as competências autuadas) não poderiam ser
exigidos, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no 88/99, conjugado com o Princípio
Constitucional da Anterioridade Nonagesimal.
A recorrente afirma que, no Acórdão recorrido decidiu-se que as cooperativas de
crédito são equiparadas a instituições financeiras da Lei no 8.212, de 1991 e com o advento da Lei no
9.718, de 1998 a tributação incidiu sobre todas as receitas auferidas, sendo que o AD/SRF 088/99
somente se aplica as demais sociedades cooperativas e, para a comprovação do dissenso foram
apresentados os Acórdão nos 203-08.333 e 204-02.084.
Argumenta que, no Acórdão paradigma no 203-08.333, que trata de cooperativa
de crédito, decidiu-se que se aplica o AD/SRF No 88/99, que declarou que revogação da isenção
do PIS e da COFINS somente começa a viger após novembro de 1999.
Para isso, apresentou a ementa do Acórdão paradigma no 203-08.333, de
10/07/2002:
COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
Consoante o AD/SRF 088/99, as Contribuições para o PIS/PASEP e para
Financiamento da Seguridade Social - COF1NS devidas pelas sociedades
cooperativas serão apuradas de conformidade com o disposto na Medida Provisória n°
1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do
mês do novembro de 1999. O inciso I do art. 6. da LC n° 70/91, referente à isenção da
COFINS para as sociedades cooperativas em relação aos atos cooperativos, foi
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

revogado pela referida MP somente a partir de 30.06.1999. O período autuado está
compreendido entre fevereiro e agosto de 1999 (...). Grifei
Apresentou também o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão:
“(...) O presente recurso versa sobre a incidência da COFINS sobre a receita das
cooperativas de crédito, na modalidade a que estão sujeitas as instituições financeiras,
tal como exigido pelo auto de infração”.
Assim, em análise de admissibilidade, verificou-se que o Acórdão paradigma no
203-08.333, tratava de uma cooperativa de crédito, na modalidade a que estão sujeitas as
instituições financeiras, e nessa decisão decidiu-se que a revogação da isenção do PIS e da
COFINS somente começa a viger após novembro de 1999, nos termos da AD/SRF 088/99, muito
embora o enfoque seja a revogação da isenção do PIS.
Já em relação ao Acórdão paradigma no 204-02.084, em sede de análise de
admissibilidade, concluiu-se não se aplicaria ao caso, por tratar de outro tipo de cooperativa
(cooperativa de trabalho médico) que não a cooperativa de crédito, e o resultado do recurso,
tanto no recorrido como no paradigma, foi contrário aos contribuintes, não havendo resultados
oposto para configurar a divergência jurisprudencial.
Posto isto, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base
nas considerações tecidas no Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 955/960, deu seguimento parcial ao Recurso interposto pelo Contribuinte, apenas em
relação à matéria 3- Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na
tributação dos meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF No 88/99.
Reexame do RE
Cientificado do Despacho que do Presidente da Câmara que deu seguimento
parcial ao recurso, por entender que não foram atendidos os pressupostos necessários para sua
admissibilidade, o Contribuinte requer e foi recepcionado, o Recurso Especial para Reexame e,
passou a ser reexaminado, juntamente com o Despacho que lhe negou seguimento.
Diante do exposto no Despacho de “Reexame de Admissibilidade de Recurso
Especial” de fls. 961/962, p Presidente da CSRF, decidiu por manter, na íntegra, o Despacho
do Presidente da Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo,
apenas em relação à interpretação suscitada de que há afronta ao princípio da anterioridade
nonagesimal do PIS dos meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF 088/99 .
Agravo
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte apresentou o Agravo (fls. 984),
em face do Despacho de Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial que confirmou a
negativa de seguimento expresso pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção/CARF (fls. 955).
Registrou-se que apesar de não haver previsão de Agravo em face de Despacho de
Reexame de Admissibilidade, o recurso foi recebido como tal.
Efetuado a análise do recurso, restou assentado que embora presentes os
pressupostos de conhecimento do Agravo, a Presidente da CSRF, com base na proposta
Despacho de fls. 1.045/1.049, REJEITOU o pedido, prevalecendo o seguimento parcial do
Recurso Especial expresso pelo Presidente da CSRF à fl. 962.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 964/972,
requerendo que, no mérito, seja negado provimento, mantendo-se o Acórdão proferido por seus
próprios fundamentos.
Alega, inicialmente, que as cooperativas de crédito tiveram sua natureza
financeira reconhecida no art. 192 da Constituição Federal de 1988 e que a Lei n. 4.594, de 1964,
inclui as cooperativas de crédito no rol de instituições financeiras.
Assevera que quanto aos fatos geradores ocorridos entre 10/95 e 02/96, aplica-se a
alíquota prevista na LC 07/70, razão pela qual deve ser mantido o lançamento constante dos
autos. A Recorrente, ao defender a incidência da MP No 1.212/95 no período em questão, acaba
por violar o disposto no artigo 195, §6o da CF, que prevê a anterioridade nonagesimal aplicável
às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social. Considerando-se o
prazo de 90 dias, a MP No 1.212/95, de fato, somente poderia produzir efeitos a partir de
fevereiro/96, devendo-se aplicar nesse interstício, as disposições da LC 7/70. Nessa perspectiva,
não existe qualquer mácula no lançamento efetuado, devendo ser mantido o crédito tributário.
Também inaplicável ao presente caso o Ato Declaratório SRF no 88/99.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.020/1.024, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Afronta ao princípio da
anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos meses anteriores a novembro de
1999, nos termos do AD/SRF no 88/99.
Alega o contribuinte no Recurso Especial que, “os valores da COFINS relativos
às competências anteriores a novembro de 1999 (que inclui todas as competências autuadas) não
poderiam ser exigidos, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no 88/99, conjugado com o
Princípio Constitucional da anterioridade nonagesimal”.
Ressalto que estamos a tratar nos autos, de exigência de PIS da cooperativa de
crédito (SICOOB), nos seguintes período de apuração: de fevereiro de 1999 a outubro/1999.
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

Destaca-se que o próprio contribuinte declara em seu Recurso Especial, que a
SICOOB se enquadra “com fulcro na sua realidade de cooperativa de crédito e instituição
financeira não-bancária”.
Pois bem. As cooperativas de crédito tiveram sua natureza financeira reconhecida
no inciso VIII, do art. 192 da Constituição Federal de 1988. Este dispositivo constitucional,
embora tenha sido alterado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não deixou de incluir as
referidas cooperativas no Sistema Financeiro Nacional. Veja-se:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade,
em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito,
será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a
participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003) - Grifei
Como se vê, as cooperativas de crédito foram consideradas instituições
financeiras, razão pela qual se submetem a regime jurídico especifico, que são distinto das
cooperativas comuns (sociedades cooperativas em geral).
No plano legal, o art. 15 e o parágrafo 1o do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991,
confirma a equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras:
Art. 15. Considera-se:
I - (...).
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas,
além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição
adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo
definida no inciso I deste artigo.
Da leitura dos artigos acima, não resta qualquer dúvida de que a cooperativa de
crédito (cooperativas financeiras) recebem tratamento tributário diverso do reservado às demais
cooperativas (gerais).
Nas cooperativas de créditos, os custos financeiros com a movimentação das
quantias junto à Cooperativa não são suportados pelos seus associados, mas pelo “consumidor
final”, o produtor, ao qual são disponibilizados os recursos necessários para a realização da sua
atividade.
Com essas considerações, destaca-se que a especialidade das cooperativas de
crédito frente às demais cooperativas resta evidente diante das operações que mantém junto aos
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

seus associados, equiparadas às operações de instituição financeira, havendo o legislador, nos
diplomas legais retro mencionados, esclarecido que, realmente, a cooperativa de crédito é sujeito
passivo da Contribuição para o PIS.
Cabe destacar que, de fato, o parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar
(LC) no 70/91, isentou as instituições financeiras e cooperativas do pagamento da COFINS:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1° do
art. 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social
sobre o lucro das instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei,
mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com
as alterações posteriormente introduzidas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam
excluídas do pagamento da contribuição social sobre o faturamento,
instituída pelo art. 1° desta lei complementar.” (Grifei)
Ocorre que essa isenção foi tacitamente revogada pela Lei no 9.718, de 1998, em
cujo art. 3o, §§ 5o e 6o, este último incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, se lê:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as
mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no §5o, poderão excluir ou
deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;” (Grifei).
Como se pode ver, na disciplina jurídica específica a que se submete as
cooperativas de credito em razão de sua natureza financeira, não há nada que exclua os atos
cooperativos do campo de incidência do PIS.
Passamos então, à matéria específica de divergência apontada no Recurso
Especial do Contribuinte, que trata da “anterioridade nonagesimal”, referente a Medida
Provisória n° 1.212, de 1995, editada em 28/11/1995, logo após a suspensão dos Decretos-lei
2.445/88 e 2.449/88 pela Resolução do Senado Federal n° 49/95, que dispunha no seu artigo 15:
Art. 15 Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”.
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

Esta Medida Provisória, após várias reedições, foi convertida na Lei no 9.715, de
1998, que desta forma dispôs em seus artigo 2o, §1o e art. 18:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
§1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento
mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às
receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
(,,,).
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995.
No entanto, em 1999, o STF julgou inconstitucional (ADIn no 1417-0/DF) o art.
15, da Medida Provisória no 1.212, de 1995, já convertida na Lei no 9.715, de 1998, entendendo
que deveria ser aplicada a anterioridade nonagesimal.
Dessa forma, a alíquota de 0,65% deveria incidir somente nos fatos geradores
ocorridos a partir do nonagésimo dia da publicação da aludida Medida Provisória.
Já em 8 de junho de 2005, foi publicada a Resolução do Senado Federal no 10, de
2005, a qual, suspendeu a “execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995, "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de outubro de 1995."
RESOLUÇÃO No 10, DE 2005 – O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 - "aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição constante das
medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro
de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário no 232.896-3 - Pará.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Portanto, quanto ao tratamento tributário dispensado pela Lei 5.764, de 1971
(citado pelo Contribuinte no RE), se aplica às cooperativas de produção, de trabalho, e não à
cooperativa de crédito, a qual está jungida às disposições dos art. 192, VIII, da Constituição
Federal e observada a legislação federal em vigor, cujo funcionamento, criação e extinção estão
originalmente normalizadas na Lei 4.595, de 31/12/1964, e Resolução n° 1.914, de 11.04.1992 e
3.442, de 2007, do Banco Central do Brasil.
As cooperativas de crédito, apesar de sujeitas a norma geral que regulamenta a
atividade cooperativa (os arts. 3o, 4o e 7o da Lei n° 5.764, de 1971 – dispõe acerca da essência e
da política do cooperativismo), são instituições financeiras (§1o do art. 18 da Lei n° 4.595, de
1964) e sujeitam-se a legislação dessas instituições em matéria tributária. No caso do PIS,
encontram-se sujeitas a legislação aplicável às instituições de que trata o §1o do art. 22, da Lei n°
8.212, de 1991.
Portanto, conforme resta claro, diferente das demais sociedades cooperativas, a
cooperativa de crédito se submete à legislação pertinente às instituições financeiras. Nesse
diapasão, sofrerá a incidência de PIS sobre suas receitas, consoante a Lei n° 9.718, de 1998, com
as exclusões e deduções autorizadas pelas normas que regem a matéria.
Assim, para as demais cooperativas, tendo em vista o princípio constitucional da
anterioridade nonagesimal insculpido no art. 195, §6° da CF/88, a Receita Federal emitiu o Ato
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.796 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000634/2003-88

Declaratório SRF n° 88/99, o qual determina que as contribuições para o PIS/Pasep e COFINS
devidas pelas sociedades cooperativas, "serão apuradas de conformidade com o disposto na
Medida Provisória n° 1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir do mês de novembro de 1999.
Ato Declaratório n° 88, de 17/11/1999,
"O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista o disposto na Medida Provisória n° 1.858, de 1999, declara que as contribuições
para o PIS/PASEP e para o financiamento da seguridade social- COFINS, devidas pelas
sociedades cooperativas serão apuradas de conformidade com o disposto na Medida
Provisória n° 1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir do mês do novembro de 1999." (Grifei)
Nessa perspectiva, temos que a isenção do art. 6o da LC 70, de 1991, foi revogada
pela Lei no 9.718, de 1998 (com efeitos a partir de fevereiro de 1999), em relação às cooperativas
de crédito (cooperativa financeira), não existindo, portanto, qualquer mácula no lançamento
efetuado neste processo, uma vez que no período abrangido pela autuação, a interessada devia
Contribuição para o PIS sobre o seu faturamento ou receita bruta definido pelo art. 3o da referida
Lei, com as deduções específicas estabelecidas no §6o desse artigo e, portanto, deve ser mantido
o crédito tributário.
Conclusão
Em vista do exposto, conheço do recurso e no mérito voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se hígido os termos do
Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital